Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-15.2025.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DOLO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos formulados na ação e condenou a apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É imprescindível a demonstração de dolo para condenar a parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.
Teses de julgamento: "Não deve haver a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé quando o dolo não for demonstrado”.

Dispositivos relevantes: CPC, art. 80.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0037970-21.2007.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 29.9.2021.